Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-70.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-70.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE SANT ANNA - CPF: 491.497.769-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor do empréstimo contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência, mormente por se tratar de pessoa idosa, circunstância que confere verossimilhança à afirmação de que demandou, porque não se lembrava da contratação do empréstimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
José Sant’anna
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.,
condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, também condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do referido diploma legal.

Nas razões recursais, o apelante afirma, em breve resumo, que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, de parcelas no valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais), relativas a empréstimo que não se recorda de ter celebrado.

Assevera a inocorrência da litigância de má-fé, pugnando pela exclusão da aplicação da reprimenda processual.

Sustenta a inexistência de prova da disponibilização do valor contratado, enfatizando a imprestabilidade das telas sistêmicas para esse desiderato.

Alega a configuração do dano moral e pugna pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

As contrarrazões vieram a id. 60377983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso em apreço,
José Sant’anna
ajuizou esta demanda, aduzindo que, inconformado com o valor que vinha recebendo em seu benefício previdenciário, buscou auxílio para realizar a conferência, solicitando, para tanto, a emissão de extrato junto ao INSS, momento em que constatou a existência do desconto relacionado ao Contrato de Empréstimo de n. 545413130, no valor de R$ 2.345,28 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e oiti centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 72,00 (setenta e dois reais), com início em março de 2014.

Alegou que não se recordava de ter realizado a contratação e que o numerário a ele relacionado não lhe havia sido disponibilizado.

Com base nesses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos, para ver declarada a ilegalidade dos descontos realizados, determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com a arrimo no acerco documental, colacionado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Neste ponto, não merece reparos a sentença impugnada.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou o desconto realizado pelo banco/requerido em seus proventos de aposentadoria, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto empréstimo, o que, de fato, ocorreu, com a juntada da Cédula de Crédito Bancário no 545413130, colacionada ao id. 60377954 (fls. 88/90).

A instituição financeira apelada também comprovou, por meio do recibo de transferência eletrônica (TED), colacionado ao id. 60377955 (fls. 93), que disponibilizou, ao autor, o valor do empréstimo legalmente contratado.

Nesse contexto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, relacionados ao contrato em discussão nestes autos.

Todavia, em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência, mormente por se tratar de pessoa idosa, circunstância que confere verossimilhança à afirmação de que demandou, porque não se lembrava da contratação do empréstimo.

Assim, inviável a condenação do autor nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para excluir a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020